Tribunal: TJSP
Processo: 1001738-29.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Contrato de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – Não cabimento – A repetição deve ser realizada na forma simples visto que na espécie não foi demonstrada a existência de má-fé da credora na realização da cobrança que

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Contrato de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – Não cabimento – A repetição deve ser realizada na forma simples visto que na espécie não foi demonstrada a existência de má-fé da credora na realização da cobrança que agora foi declarada indevida - Precedentes - Sentença mantida - DANO MORAL – Inocorrência - Não demonstração do abalo à honra do Autora - Pedido fundado em cobranças indevidas - O autor deu causa aos descontos ao celebrar o contrato de empréstimo, sendo certo que a ré agiu amparada pelo contrato firmado entre as partes – Sentença mantida - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.